Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710891-74.2022.8.07.0009 APELANTE: JOAQUIM GOMES DE SOUSA APELADO: GILENO MARCOS DE MORAES XAVIER, VANUBIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DESPACHO O advogado do apelante-réu, Dr. Bruce Bruno Pereira de Lemos e Silva, apresentou petições (ids. 47711071 e 47711095) protocoladas em nome de ambas as partes, nas quais informa a realização de acordo e postula sua homologação. Indica também desistência da ação e pleiteia a extinção do processo sem resolução de mérito. Nota-se que as referidas petições discorrem apenas sobre honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, e custas processuais. Constata-se que inexiste, nos termos coligidos, assinatura dos apelados-autores ou de seu advogado constituído, e que o signatário da peça processual, procurador do apelante-réu, não tem poderes para transigir ou desistir (id. 46783437). Esclareça-se que a homologação de transação importa em resolução de mérito, art. 487, inc. III, “b”, do CPC. Assim, às partes para que, caso queiram, apresentem, no prazo de 5 dias, o termo de acordo, devidamente assinado, por elas e/ou por procuradores com poderes específicos para transigir. Alternativamente, no mesmo prazo, ao apelante-réu para que informe se o intuito da petição é exclusivamente a desistência do recurso e regularize os poderes referentes a sua representação processual. P.I. Brasília - DF, 14 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora